Tribunal: TJPA
Processo: 0808630-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808630-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: VITOR MANOEL FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808630-74.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: JULIA BASTOS DE LIMA (OAB/PA 32.358)

PACIENTE: VITOR MANOEL FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BUJARU/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL NÃO IMPUGNADO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de Bujaru que decretou a prisão preventiva do paciente, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, sob a alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar, desnecessidade da medida extrema e ausência de contemporaneidade. No curso da instrução, foi proferida sentença penal condenatória, mantendo a segregação cautelar do coacto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença condenatória, ratificando a prisão, prejudica a análise do
mandamus
impetrado contra o decreto de custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença penal condenatória substitui o decreto de prisão preventiva anterior, configurando novo título judicial que demanda impugnação própria.

4. Prejudicada a análise do
writ,
cujo mérito trata das alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de desnecessidade da medida extrema, pois a decisão antes atacada perdeu a sua eficácia, passando a segregação provisória do paciente a se fundamentar em novo título não impugnado no presente. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 07 de julho de 2025, em formato presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
VITOR MANOEL FERREIRA DA SILVA,

em face de ato do Juízo da
Vara Única de Bujaru/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0800113-65.2024.8.14.0081.

O impetrante aduz em síntese (fls. 03/15, ID nº 26511571), que a prisão cautelar do Paciente perdura há mais de 165 dias, sem a devida demonstração da contemporaneidade dos fatos ou da efetiva necessidade da segregação.

Alegam que a decisão impugnada baseou-se em fundamentos genéricos e conceitos jurídicos indeterminados, tais como “garantia da ordem pública” e “gravidade concreta do delito”, sem qualquer correlação com elementos concretos e individualizados constantes dos autos.

Afirmam, ainda, que a decisão não enfrentou, de forma motivada, as teses defensivas veiculadas na resposta à acusação, dentre elas: a ausência de flagrante; a inexistência de identificação segura do paciente no local dos fatos; a suposta obtenção ilícita das provas (violação de domicílio sem mandado); e a atipicidade da conduta, pleiteando-se inclusive a absolvição sumária.

Sustentam, ainda, a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por inobservância ao disposto no art. 315, § 2º, incisos I, II, IV e V, bem como a violação ao art. 312, § 2º, do CPP, por ausência de contemporaneidade.

Pedem liminar e ao final, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP e caso não acolhido o pleito principal, pleiteia a concessão da ordem de ofício, com base no art. 647 e art. 648, I, do CPP.

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
, ocasião em que solicite informações à autoridade coatora

(fls. 32/33, ID nº 26522304).

As
informações
foram devidamente apresentadas

(fls.

45/52, ID nº 27106903
),

Nesta
Superior Instância
(fls. 54/59, ID nº 27220610), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
não
conhecimento

do
writ
,
em face da existência de pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente pendente de apreciação pelo juízo a
quo.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Antecipo que
a presente impetração é incognoscível
, pois a segregação preventiva está amparada em novo título judicial, prejudicando a análise desta ação mandamental, senão vejamos:

Os
impetrantes se insurgem contra a decisão constante do ID nº 26511573, que, em 30/04/2025, nos autos do Processo nº 0800113-65.2024.8.14.0081, manteve a prisão preventiva do coacto.

Ocorre que, em consulta aos autos da ação penal originária (Processo nº
0800113-65.2024.8.14.0081
) junto ao sistema PJe, vê-se que a situação apresentada à época da impetração restou modificada, haja vista que, no dia 25/06/2025, o
juízo impetrado sentenciou o feito
,
condenando o paciente

pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
, à pena de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além de
715 (setecentos e quinze) dias-multa
, sendo que, na oportunidade,
manteve a custódia cautelar
dele.

Assim, resta prejudicada a análise deste
mandamus
, cujo mérito trata das alegações de ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de desnecessidade da medida extrema
, uma vez que a decisão antes atacada perdeu a sua eficácia, passando a segregação provisória do coacto a se fundamentar em novo título judicial, não impugnado no presente.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica e recente, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. NOVO TÍTULO JUDICIAL. ORDEM JULGADA PREJUDICADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra a prisão preventiva da paciente. No curso do processo, foi proferida sentença condenatória de parcial procedência em 05/10/2023, mantendo a prisão da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a superveniência de sentença condenatória, que ratificou a prisão preventiva, prejudica a análise do habeas corpus impetrado contra o decreto de prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A superveniência de sentença condenatória, proferida em conformidade com o art. 387, § 1º, do CPP, substitui o decreto de prisão preventiva anterior, configurando novo título judicial que demanda impugnação própria
.

4.
Conforme entendimento consolidado desta Corte, a sentença condenatória que ratifica a prisão preventiva torna prejudicado o habeas corpus impetrado contra o decreto prisional original, uma vez que há um novo fundamento para a custódia
. ORDEM DE HABEAS CORPUS JULGADA PREJUDICADA.” (STJ, HC 777.864 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 22/10/2024). (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

1.
A superveniência de novo título
, no caso, a sentença de pronúncia,
torna prejudicado o recurso em habeas corpus que busca a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida
. Jurisprudência do STJ.

(...)

3. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 176.184/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 11/12/2023) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1. O impetrante ajuizou pedido de habeas corpus contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, mesmo após a cassação da sentença condenatória pela segunda instância, que reconheceu cerceamento de defesa. Alega falta de fundamentação concreta e ausência dos requisitos da prisão preventiva, destacando que o paciente está preso há quase dois anos sem sentença definitiva, é réu primário, possui endereço fixo e não apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de nova sentença condenatória prejudica o habeas corpus que atacava a prisão preventiva anterior. 3.
Com a mudança de título prisional, o habeas corpus perde o objeto e não pode mais ser conhecido
. 4.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a superveniência de novo título prisional torna prejudicado o writ que atacava fundamentos de validade da decisão prévia
. 5.
Ordem não conhecida
. Jurisprudência Citada: STJ, entendimento sobre a superveniência de novo título prisional.” (TJ/SP, 2007265-48.2025.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Mens de Mello, j. 31/01/2025) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPUGNAÇÃO
AO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO E
AOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE
LAUDO DEFINITIVO E
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUESTÕES SUPERADAS. NÃO CONHECIMENTO
. 1. A superveniência do laudo toxicológico definitivo esvazia eventuais controvérsias apontadas no laudo toxicológico preliminar. Além disso,
a prolação de sentença condenatória no curso da tramitação do habeas corpus, por constituir novo título judicial, prejudica a impetração quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, como se deu na espécie
. 2.
Ordem não conhecida
.” (TJ/PA, HC 0807545-87.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Pacífico Lyra, j. 21/10/2024) (grifo nosso)

Portanto, havendo substancial alteração fático-processual no curso da instrução deste
writ
, não há como admiti-lo, ressaltando-se, por fim, que,
in casu
, não se vislumbra flagrante ilegalidade, de modo a justificar uma concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP, uma vez que, repito, a segregação preventiva do paciente encontra-se amparada por um novo título judicial.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
VITOR MANOEL FERREIRA DA SILVA
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 10/07/2025